Tribunal: TJMT
Processo: 0008099-04.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Visto, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ELISETH ALVES DA CRUZ e MHAYRA ALVES DA CRUZ PACHECO em face de sentença proferida pela 3a Vara da Comarca de Cuiabá-MT, na AÇÃO DE CONBRANÇA no 0008099-04.2010.8.11.0041, proposta por EUGENIO GUIDO BALLARIN em desfavor das ora apelantes.
Na origem, EUGENIO GUIDO BALLARIN, Italiano, afirmou que pagou as requeridas o valor de R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais), para reconhecimento do seu tempo de serviço e contribuição, tendo em vista que supostamente o governo italiano possui acordo com o governo brasileiro, que permite tal procedimento.
Afirmou que o serviço não foi prestado, bem como afirmou que os valores não lhe foram devolvidos.
Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou ação parcialmente procedente, com os seguintes apontamentos:
'Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na Ação de Cobrança c/c Indenização Por Danos Morais ajuizada por Eugênio Guido Ballarin em desfavor de Elizeth Alves da Cruz e Mhayra Alves da Cruz Pacheco, para condenar as requeridas a devolver para a autora o valor de R$ 82.500,00, que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir da data de cada recebimento pelas autoras, bem como ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno as rés (50% para cada parte) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC.'
Inconformadas, as partes requeridas apresentaram recurso de apelação requerendo preliminarmente o deferimento da justiça gratuita.
Tendo em vista o pedido de gratuidade, o relator efetuou despacho com as seguintes consignações:
'
I – Há pleito de concessão de assistência judiciária formulado por ambas as partes Apelantes, para apreciação do recurso.
II – a apelante MHAYRA ALVES DA CRUZ PACHECO juntou holerite, afirmando que a sua renda liquida é de R$ 2.817,74 (dois mil oitocentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos).
III – a apelante ELISETH ALVES DA CRUZ não juntou nenhum documento comprobatório de renda.
IV - Assim, tendo em vista que constam nos autos que as apelantes figuram como corretoras, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, concedo o prazo de 05 dias para que tragam a declaração prestada ao Fisco atual e dos últimos anos, bem como cópia do extrato bancário dos últimos 06 meses).
V – Decorrido o prazo, certifique-se o necessário, voltando-me conclusos para deliberação.'
A apelante MHAYRA ALVES DA CRUZ PACHECO respondeu ao comando judicial apresentando extratos bancários e declaração do imposto de renda incompleto.
A apelante ELISETH ALVES DA CRUZ, apresentou apenas uma declaração de próprio punho, afirmando que é isenta de imposto de renda.
É o relatório.
Inicialmente, verifico que as partes apelantes requereram o deferimento da justiça gratuita.
Entretanto, tendo em vista que a alegação de que as apeladas atuam como despachantes junto ao INSS, determinei que comprovassem a necessidade do deferimento da gratuidade.
Ocorre que a apelante MHAYRA ALVES DA CRUZ PACHECO respondeu ao comando judicial apresentando extratos bancários e declaração do imposto de renda incompletos.
Assim tendo em vista que a declaração do imposto de renda está incompleta, bem como tendo em vista a informação de que a ora apelante recebe renda liquida de R$ 2.817,74 (dois mil oitocentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos), passei a efetuar pesquisa junto ao sistema Renajud, a existência de um veiculo Polo, no valor de cerca de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
A apelante ELISETH ALVES DA CRUZ, apresentou apenas uma declaração de próprio punho, afirmando que é isenta de imposto de renda.
Nesse sentido, friso que a justiça gratuita deve ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso.
Sobre o assunto, colaciono jurisprudência do STJ:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AGINT NO ARESP 1395383/SP, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 28/03/2019, DJE 08/04/2019).
Assim, intime-se a parte as Apelantes ELISETH ALVES DA CRUZ e MHAYRA ALVES DA CRUZ PACHECO a fim de que, no prazo de 05 dias e querendo, demonstre o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
Decorrido o prazo, certifique-se o necessário, voltando-me conclusos para deliberação.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2022.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
- relatora em substituição legal -